Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600710-93.2024.6.16.0092
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2026-06-25
Data de publicação: 2026-06-25

Ementa:
Num. 44919741 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 30/06/2026 18:32:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26063018320602600000043854875
Número do documento: 26063018320602600000043854875
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 01/07/2026 13:25:45
DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. USO INDEVIDO DOS MEIOS DE
COMUNICAÇÃO SOCIAL. ABUSO DE PODER. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ELEIÇÕES 2024.
ADMISSIBILIDADE. MÉRITO. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA DA CONDUTA. AUSÊNCIA
DE
GRAVIDADE
QUALITATIVA.
AUSÊNCIA
DE
GRAVIDADE
QUANTITATIVA.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA POR MAIORIA.
CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DE AMBOS OS RECURSO.

I. CASO EM EXAME
1. Primeiro recurso interposto pela Investigante em face da decisão do Juízo da 092ª Zona Eleitoral de
Goioerê, que julgou improcedente a Ação de Investigação Judicial Eleitoral (AIJE) ajuizada contra
candidatos eleitos a Prefeito e Vice-Prefeito e o segundo recorrente, comunicador digital. A AIJE
alegava uso indevido dos meios de comunicação social por conluio para propagação deliberada de
informações falsas e divulgação de pesquisa eleitoral irregular em redes sociais, visando atingir a
honra de candidato adversário e desequilibrar a disputa eleitoral de 2024.
2. Segundo recurso interposto em face da condenação por litigância de má-fé no valor de 10 (dez)
salários-mínimos em desfavor do terceiro investigado, por ter apresentado versões contraditórias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em: (i) saber se as provas apresentadas pela Investigante são
suficientes para comprovar o uso indevido dos meios de comunicação social e o conluio entre os
candidatos eleitos e o segundo recorrente, justificando a reforma da sentença para determinar a
cassação dos diplomas, a nulidade dos votos e a inelegibilidade dos participantes da fraude; (ii) saber
se a condenação por litigância de má-fé, decorrente da alteração das versões defensivas e apresentação
de documentos extemporâneos, viola o princípio da não autoincriminação e se a multa aplicada é
proporcional e razoável.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Ausência de prova robusta da conduta: Os vídeos das lives dos dias 25 e 26 de setembro estão sem
áudio, tornando-os inservíveis. A live de 05 de outubro, embora com excessos, não foi suficiente para
comprometer a igualdade ou lisura do pleito. Documentos e links apresentados foram impugnados e
inadmitidos po

Inteiro teor:
01/07/2026
Número: 0600710-93.2024.6.16.0092

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 10/06/2026
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Cargo - Prefeito, Abuso - Uso Indevido de Meio de Comunicação Social, Candidato Eleito
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Ação de Investigação Judicial Eleitoral nº
0600710-93.2024.6.16.0092, que dada insuficiência de provas, na forma do art. 487 inciso I do CPC
julgou improcedente o pedido autoral. Sem prejuízo, aplico multa de 10 (dez) salários mínimos
nacionais em desfavor do requerido José Vila Real Júnior por violarem o dever da boa fé
processual, com esteio no art. 80 incisos III e V c/c art. 81 § 2º todos do CPC, valor este a ser
revertido para União Federal. (Ação de Investigação Judicial Eleitoral por uso indevido dos meios
de comunicações interposta pela Comissão Provisória do Partido Social Democrático de
Goioerê/PR em face de Pedro Antônio de Oliveira Coelho, Adilson Souza de Brito e José Vila Real
Júnior. Alega em síntese que os representados Pedro e Adilson, candidatos ao pleito majoritário
municipal de Goioerê e eleitos no pleito de 2024, teriam agido em conluio com o requerido José
Vila Real Júnior, articulando propagação deliberada de informações falsas por intermédio de redes
sociais em desfavor do candidato derrotado Roberto dos Reis de Lima. Afirma para tanto que
Pedro e Adilson através de seus apoiadores Carlos Roberto Henrique e Walderlenes Souza
divulgaram notícia falsa relacionada ao Hospital Santa Casa de Misericórdia Maria Antonieta
localizado em Goioerê - PR para ofender a honra do então prefeito municipal e candidato derrotado
Roberto dos Reis de Lima para assim desequilibrar a disputa eleitoral, a qual após ter sido
difundida o requerido José a teria replicado em transmissão promovida em seu perfil no Facebook
o qual teve grande número de visualizações. Diz ainda que o investigado José no dia 26/09/2024,
também em transmissão em seu perfil no Facebook deu grande destaque a pesquisa eleitoral
contratada por Sérgio Fortis que apontava que "Pedro Coelho" estaria em primeiro lugar em
descompasso com pesquisas de opinião que indicavam que seu adversário "Betinho Lima" estaria
liderando e aponta vínculos entre os investigados e as pessoas responsáveis pela divulgação das
notícias falsas, como sendo a assessora de Pedro que também seria advogada de Carlos Roberto
Henrique, presidente do PP que foi integrante da equipe de transição na Prefeitura Municipal de
Goioerê e os apoiadores dos requeridos, Walderlenes Souza e Sérgio Fortis os quais são vistos
juntos em transmissão realizada no dia 09/10/2024 por José onde entrevistou os então candidatos
vitoriosos. Afirma que as transmissões realizadas por José à partir do dia 10/10/2024 apontam
rompimento deste com os demais investigados onde teria confessado que somente teria ajudado
os requeridos Pedro e Adilson por causa de promessa de integrar equipe de transição da Prefeitura
Municipal de Goioerê e de realização de auditoria nas contas no município, o que posteriormente
teria sido negado.). RE19
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados

JOSE VILA REAL JUNIOR (RECORRENTE)
HENRIQUE PEREIRA LOPES (ADVOGADO)
VITOR HUGO MARCON FORSETTO (ADVOGADO)
COMISSÃO PROVISÓRIA DO PARTIDO SOCIAL
DEMOCRÁTICO - PSD - DO MUNICÍPIO DE GOIOERÊ/PR,
(RECORRENTE)
CASILLO ADVOGADOS - SOCIEDADE DE ADVOGADOS
(SOCIEDADE)
RAUL CLEI COCCARO SIQUEIRA (ADVOGADO)
CRISTIAN LUIZ MORAES (ADVOGADO)
MICHEL GUERIOS NETTO (ADVOGADO)
LINCOLN MATHEUS SANTOS DE LIMA (ADVOGADO)
COMISSÃO PROVISÓRIA DO PARTIDO SOCIAL
DEMOCRÁTICO - PSD - DO MUNICÍPIO DE GOIOERÊ/PR,
(RECORRIDO)
CRISTIAN LUIZ MORAES (ADVOGADO)
CASILLO ADVOGADOS - SOCIEDADE DE ADVOGADOS
(SOCIEDADE)
RAUL CLEI COCCARO SIQUEIRA (ADVOGADO)
MICHEL GUERIOS NETTO (ADVOGADO)
LINCOLN MATHEUS SANTOS DE LIMA (ADVOGADO)
JOSE VILA REAL JUNIOR (RECORRIDO)
HENRIQUE PEREIRA LOPES (ADVOGADO)
VITOR HUGO MARCON FORSETTO (ADVOGADO)
ADILSON SOUZA DE BRITO (RECORRIDO)
DIEGO CAMPOS SOCIEDADE DE ADVOGADOS
(SOCIEDADE)
GRAZIELLE GRUDZIEN (ADVOGADO)
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI (ADVOGADO)
DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS (ADVOGADO)
PEDRO ANTONIO DE OLIVEIRA COELHO (RECORRIDO)
DIEGO CAMPOS SOCIEDADE DE ADVOGADOS
(SOCIEDADE)
GRAZIELLE GRUDZIEN (ADVOGADO)
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI (ADVOGADO)
DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS (ADVOGADO)
Outros participantes
PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44919741
30/06/2026
18:32
Acórdão
Acórdão

Num. 44919741 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 30/06/2026 18:32:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26063018320602600000043854875
Número do documento: 26063018320602600000043854875
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 01/07/2026 13:25:45
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 69.295

RECURSO ELEITORAL NA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL 0600710-
93.2024.6.16.0092 – Goioerê – PARANÁ
Relator: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
RECORRENTE: COMISSÃO PROVISÓRIA DO PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO - PSD -
DO MUNICÍPIO DE GOIOERÊ/PR,
SOCIEDADE: CASILLO ADVOGADOS - SOCIEDADE DE ADVOGADOS - OAB/PR000000791
ADVOGADO: RAUL CLEI COCCARO SIQUEIRA - OAB/PR59327
ADVOGADO: CRISTIAN LUIZ MORAES - OAB/PR25855
ADVOGADO: MICHEL GUERIOS NETTO - OAB/PR36357
ADVOGADO: LINCOLN MATHEUS SANTOS DE LIMA - OAB/PR96520
RECORRENTE: JOSE VILA REAL JUNIOR
ADVOGADO: HENRIQUE PEREIRA LOPES - OAB/PR90835
ADVOGADO: VITOR HUGO MARCON FORSETTO - OAB/PR96512
RECORRIDO: PEDRO ANTONIO DE OLIVEIRA COELHO
SOCIEDADE: DIEGO CAMPOS SOCIEDADE DE ADVOGADOS - OAB/PR000016861
ADVOGADO: GRAZIELLE GRUDZIEN - OAB/PR107204-A
ADVOGADO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - OAB/PR98059-A
ADVOGADO: DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - OAB/PR57666-A
RECORRIDO: ADILSON SOUZA DE BRITO
SOCIEDADE: DIEGO CAMPOS SOCIEDADE DE ADVOGADOS - OAB/PR000016861
ADVOGADO: GRAZIELLE GRUDZIEN - OAB/PR107204-A
ADVOGADO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - OAB/PR98059-A
ADVOGADO: DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - OAB/PR57666-A
RECORRIDO: JOSE VILA REAL JUNIOR
ADVOGADO: HENRIQUE PEREIRA LOPES - OAB/PR90835
ADVOGADO: VITOR HUGO MARCON FORSETTO - OAB/PR96512
RECORRIDO: COMISSÃO PROVISÓRIA DO PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO - PSD - DO
MUNICÍPIO DE GOIOERÊ/PR,
ADVOGADO: CRISTIAN LUIZ MORAES - OAB/PR25855
SOCIEDADE: CASILLO ADVOGADOS - SOCIEDADE DE ADVOGADOS - OAB/PR000000791
ADVOGADO: RAUL CLEI COCCARO SIQUEIRA - OAB/PR59327
ADVOGADO: MICHEL GUERIOS NETTO - OAB/PR36357
ADVOGADO: LINCOLN MATHEUS SANTOS DE LIMA - OAB/PR96520
FISCAL DA LEI: PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL
PROCURADORIA: PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL

EMENTA

Num. 44919741 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 30/06/2026 18:32:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26063018320602600000043854875
Número do documento: 26063018320602600000043854875
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 01/07/2026 13:25:45
DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. USO INDEVIDO DOS MEIOS DE
COMUNICAÇÃO SOCIAL. ABUSO DE PODER. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ELEIÇÕES 2024.
ADMISSIBILIDADE. MÉRITO. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA DA CONDUTA. AUSÊNCIA
DE
GRAVIDADE
QUALITATIVA.
AUSÊNCIA
DE
GRAVIDADE
QUANTITATIVA.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA POR MAIORIA.
CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DE AMBOS OS RECURSO.

I. CASO EM EXAME
1. Primeiro recurso interposto pela Investigante em face da decisão do Juízo da 092ª Zona Eleitoral de
Goioerê, que julgou improcedente a Ação de Investigação Judicial Eleitoral (AIJE) ajuizada contra
candidatos eleitos a Prefeito e Vice-Prefeito e o segundo recorrente, comunicador digital. A AIJE
alegava uso indevido dos meios de comunicação social por conluio para propagação deliberada de
informações falsas e divulgação de pesquisa eleitoral irregular em redes sociais, visando atingir a
honra de candidato adversário e desequilibrar a disputa eleitoral de 2024.
2. Segundo recurso interposto em face da condenação por litigância de má-fé no valor de 10 (dez)
salários-mínimos em desfavor do terceiro investigado, por ter apresentado versões contraditórias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em: (i) saber se as provas apresentadas pela Investigante são
suficientes para comprovar o uso indevido dos meios de comunicação social e o conluio entre os
candidatos eleitos e o segundo recorrente, justificando a reforma da sentença para determinar a
cassação dos diplomas, a nulidade dos votos e a inelegibilidade dos participantes da fraude; (ii) saber
se a condenação por litigância de má-fé, decorrente da alteração das versões defensivas e apresentação
de documentos extemporâneos, viola o princípio da não autoincriminação e se a multa aplicada é
proporcional e razoável.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Ausência de prova robusta da conduta: Os vídeos das lives dos dias 25 e 26 de setembro estão sem
áudio, tornando-os inservíveis. A live de 05 de outubro, embora com excessos, não foi suficiente para
comprometer a igualdade ou lisura do pleito. Documentos e links apresentados foram impugnados e
inadmitidos por ausência de autenticação técnica e extemporaneidade, sem refutação específica no
recurso. A confissão do investigado é inábil para fundamentar a pretensão autoral devido a
prevalência do interesse público em matéria eleitoral, que exige prova robusta.
5. Ausência de gravidade qualitativa: As críticas eram preexistentes e se inserem no debate político
legítimo, não configurando conduta nova articulada para desequilibrar o pleito. A liberdade de
manifestação de pensamento do "influenciador digital" é assegurada, cabendo à Justiça Eleitoral
controlar abusos de poder econômico por contratação, o que não foi comprovado.
6. Ausência de gravidade quantitativa: Uma única live na véspera do pleito, com reduzida audiência
(116 visualizações simultâneas em mais de 18 mil eleitores), não tem o condão de desequilibrar a
disputa. A pequena diferença de votos não é fundamento autônomo para gravidade.
7. Litigância de má-fé configurada: O direito à não autoincriminação e à ampla defesa não confere
imunidade irrestrita contra a aplicação das normas de lealdade processual. A apresentação sequencial

Num. 44919741 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 30/06/2026 18:32:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26063018320602600000043854875
Número do documento: 26063018320602600000043854875
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 01/07/2026 13:25:45
de versões fáticas radicalmente incompatíveis, com negativa integral inicial e posterior descrição
detalhada de atuação como coordenador informal, configura uso instrumental do processo para
interesses pessoais extrajurídicos, violando a boa-fé processual (art. 80, III e V, do CPC).
8. Manutenção do valor da multa: natureza do processo eleitoral é distinta do processo penal, não
sendo tolerada alterações fáticas na tese defensiva sob o manto do direito à autodefesa ou de uma
eventual "crise de consciência". Alteração de versão que consubstancia-se em verdadeiro escárnio e
zombaria com o Poder Judiciário, Ministério Público e demais partes, quando, o investigado, em sede
de contestação, valeu-se de uma negativa vazia e, posteriormente, ao deparar-se com a iminência da
derrota processual pela fragilidade de sua tese inicial, modificou drasticamente sua narrativa,
passando a admitir a sua participação efetiva e trabalho na campanha.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Por maioria, negar provimento a ambos os recursos.

Tese de julgamento: 1. Para a configuração do abuso dos meios de comunicação social, exige-se a
comprovação da tríade: conduta, gravidade qualitativa (reprovabilidade) e gravidade quantitativa
(repercussão), mediante provas robustas e admitidas processualmente. 2. A liberdade de manifestação
de pensamento do "influenciador digital" é assegurada, não configurando abuso a crítica política
preexistente, salvo comprovada contratação para fins eleitorais. 3. A apresentação de versões fáticas
radicalmente incompatíveis no processo, revelando uso instrumental para interesses extrajurídicos,
configura litigância de má-fé, mas a multa deve ser arbitrada com razoabilidade e proporcionalidade,
considerando o microssistema eleitoral.
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, IV, IX, LV, LXIII; art. 14, § 9º; art. 220.; LC nº
64/1990, art. 22, caput, I, XIV, XVI.; Lei nº 9.504/1997, art. 36; art. 39, § 7º; art. 57-C, caput, § 1º, I,
II, § 2º, § 3º; art. 57-D, caput, § 2º, § 3º; art. 57-J; art. 73, I, III.; CPC, art. 5º; art. 80, III, V; art. 81, §
2º; art. 392; art. 435; art. 487, I.; Lei nº 13.709/2018, art. 7º, 11.; Resolução TSE nº 23.610/2019, art.
28, I, II, III, IV, a, b, 1, 2; art. 34; art. 38; art. 39, § 7º.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADI nº 5970 DF, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, j.
07.10.2021, p. 08.03.2022.; STJ, AgInt no AREsp nº 2408609 PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL
GALLOTTI, T4 - QUARTA TURMA, j. 09.09.2024, p. DJe 12.09.2024.; TSE, AgR-REspe nº 176/SP,
Rel. Min. Jorge Mussi, p. DJE 15.08.2019.; TSE, AI nº 85368, Rel. Min. Edson Fachin, p. DJE
21.10.2019.; TSE, AIJE nº 0600814-85/DF, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 30.06.2023.; TSE, AgR-
AREspE nº 060062929, Rel. Min. André Ramos Tavares, j. 09.05.2024.; TSE, RO-El nº 0603975-98,
Rel. Min. Luis Felipe Salomão, p. DJE 10.12.2021.; TSE, AIJE nº 060121232, Rel. Min. Benedito
Gonçalves, p. DJE 22.02.2024.; TRE-PR, AIME nº 060081224, Rel. Des. Thiago Paiva dos Santos, p.
DJE 17.08.2023.; TRE-PR, REI nº 06004094120206160140, Rel. Des. Claudia Cristofani, p. DJE
25.08.2022.

Num. 44919741 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 30/06/2026 18:32:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26063018320602600000043854875
Número do documento: 26063018320602600000043854875
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 01/07/2026 13:25:45
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, por maioria, negou-lhe
provimento, nos termos do voto da Relatora.

Curitiba, 25/06/2026

RELATOR(A) DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO
Tratam-se de Recursos Eleitorais interpostos pela COMISSÃO PROVISÓRIA
DO PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO - PSD DO MUNICÍPIO DE
GOIOERÊ/PR e por JOSÉ VILA REAL JÚNIOR, em face da decisão do Juízo
da 092ª Zona Eleitoral de Goioerê, que julgou improcedente a Ação de
Investigação Judicial Eleitoral ajuizada contra PEDRO ANTÔNIO DE
OLIVEIRA COELHO, ADILSON SOUZA DE BRITO e o segundo recorrente.
Na origem, cuida-se de Ação de Investigação Judicial Eleitoral por uso indevido
dos meios de comunicação social proposta pela agremiação partidária sob o
fundamento de que os candidatos eleitos a Prefeito e Vice-Prefeito, Pedro Coelho
e Adilson Brito, agiram em conluio com José Vila Real Júnior para a propagação
deliberada de informações falsas e divulgação de pesquisa eleitoral irregular em
redes sociais, visando atingir a honra do candidato adversário e desequilibrar a
disputa eleitoral de 2024.
A sentença julgou improcedente o pedido, com fulcro no art. 487, inciso I, do
Código de Processo Civil, sob o fundamento de que as provas produzidas,
consistentes em links externos de vídeos e capturas de tela sem autenticação
técnica (Verifact ou ata notarial), são insuficientes e imprestáveis para

Num. 44919741 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 30/06/2026 18:32:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26063018320602600000043854875
Número do documento: 26063018320602600000043854875
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 01/07/2026 13:25:45
demonstrar a gravidade da conduta ou o liame subjetivo entre os investigados.
Sem prejuízo, o magistrado aplicou multa por litigância de má-fé no valor de 10
(dez) salários-mínimos em desfavor de José Vila Real Júnior, com esteio nos
arts. 80, incisos III e V, e 81, § 2º, do CPC, por ter apresentado versões
contraditórias e documentos de difícil verificação no curso da instrução.
Em suas razões (id. 44831060), a parte recorrente COMISSÃO PROVISÓRIA
DO PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO sustenta que a instrução processual
confirmou o conluio por meio de fotografias de reuniões no comitê e conversas
de WhatsApp, extraídas pelo Ministério Público, que demonstrariam ser José
Vila Real um membro efetivo da campanha, responsável por receber denúncias e
explorá-las negativamente. Argumenta que a decisão ignorou a confissão
detalhada do investigado José e a asfixia informativa causada pela propagação de
notícias falsas na véspera do pleito, o que teria sido decisivo para a diferença de
apenas 210 votos no resultado final.
Ao final, pugna pelo provimento do recurso para o fim de reformar a sentença,
determinar a cassação dos diplomas, declarar a nulidade dos votos obtidos pela
chapa majoritária e decretar a inelegibilidade dos participantes da fraude.
O recorrente JOSÉ VILA REAL JÚNIOR, em suas razões (id. 44831062), alega
que a condenação por litigância de má-fé viola o princípio constitucional da não
autoincriminação (nemo tenetur se detegere), uma vez que a alteração de sua
versão defensiva durante a audiência constitui exercício legítimo de autodefesa e
busca pela verdade real. Sustenta que sua postura foi colaborativa, ao entregar
espontaneamente volumes de materiais comprobatórios ao Ministério Público, e
que não houve dolo processual ou intuito de prejudicar a marcha processual que
justificasse a sanção.

Num. 44919741 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 30/06/2026 18:32:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26063018320602600000043854875
Número do documento: 26063018320602600000043854875
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 01/07/2026 13:25:45
Ao final, pugna pelo provimento do recurso para o fim de afastar integralmente a
condenação por litigância de má-fé e a multa aplicada ou, subsidiariamente, sua
redução ao patamar mínimo.
Os recorridos PEDRO ANTÔNIO DE OLIVEIRA COELHO e ADILSON
SOUZA DE BRITO apresentaram contrarrazões (id. 44831069), em que
sustentam, preliminarmente, que o recurso do PSD não rebateu fundamentos
estruturantes da sentença quanto à ilicitude das provas de WhatsApp e à
inadmissibilidade técnica dos vídeos sem áudio ou autenticação. No mérito,
alegam que não há prova de conduta dos candidatos, que as testemunhas
confirmaram a independência das manifestações de terceiros e que o baixo
alcance das transmissões ao vivo (máximo de 48 visualizações simultâneas)
afasta a gravidade necessária para a cassação de mandatos.
Por fim, requerem o desprovimento do recurso interposto pela agremiação
investigante.
Nesta instância, a douta Procuradoria Regional Eleitoral apresentou parecer em
que argumenta que o acervo probatório aponta apenas para ilícitos episódicos, já
sancionados em outras ações, e que a prova testemunhal e documental não
comprovou estrutura organizada ou financiamento sistemático de comunicação
abusiva. No que tange à multa, entende que a sanção é adequada diante da
apresentação de versões fáticas incompatíveis por parte do investigado José Vila
Real Júnior, o que comprometeu a boa-fé processual. Ao final, opinando pelo
conhecimento e desprovimento de ambos os recursos.
É o relatório.

Num. 44919741 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 30/06/2026 18:32:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26063018320602600000043854875
Número do documento: 26063018320602600000043854875
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 01/07/2026 13:25:45
FUNDAMENTAÇÃO
I - ADMISSIBILIDADE
A sentença que julgou os embargos de declaração foi publicada em 11/12/2025
(quinta-feira), sendo que ambos os recursos foram interpostos em 15/12/2025
(segunda-feira), sendo, portanto, tempestivos.
Assim, preenchidos todos os demais pressupostos de admissibilidade recursal,
conheço de ambos os recursos.
II - MÉRITO
II.1 - ANÁLISE DO RECURSO DA COMISSÃO PROVISÓRIA DO PSD
EM GOIOERÊ
Em síntese, cinge-se a controvérsia recursal sobre o pedido de reforma da
sentença para reconhecer o uso indevido dos meios de comunicação ao
argumento de suficiência das provas apresentadas para comprovar o conluio
entre os recorridos Pedro Antônio de Oliveira Coelho e Adilson Souza de Brito,
candidatos eleitos aos cargos de Prefeito e Vice, com o comunicador digital José
Vila Real Junior, para a estruturação de um "gabinete paralelo de desinformação
planejada", especialmente quanto às lives ocorridas nos dias 25 e 26 de setembro,
bem como no dia 05 de outubro.
Nada obstante, adianto que nenhum desses argumentos restou suficientemente
demonstrado nos autos para sustentar um decreto condenatório.
Vejamos.
O art. 22, caput e inciso XIV e XVI, da Lei Complementar nº 64/1990 preveem
que constitui causa de cassação de diploma a utilização indevida de veículos ou
meios de comunicação social em benefício de candidato ou de partido político,
quando revestida de gravidade apta a comprometer a normalidade e a

Num. 44919741 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 30/06/2026 18:32:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26063018320602600000043854875
Número do documento: 26063018320602600000043854875
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 01/07/2026 13:25:45
legitimidade do pleito, vejamos:
Art. 22. Qualquer partido político, coligação, candidato ou Ministério
Público Eleitoral poderá representar à Justiça Eleitoral, diretamente ao
Corregedor-Geral ou Regional, relatando fatos e indicando provas,
indícios e circunstâncias e pedir abertura de investigação judicial para
apurar uso indevido, desvio ou abuso do poder econômico ou do poder
de autoridade, ou utilização indevida de veículos ou meios de
comunicação social, em benefício de candidato ou de partido político,
obedecido o seguinte rito:
(...)
XIV - julgada procedente a representação, ainda que após a proclamação
dos eleitos, o Tribunal declarará a inelegibilidade do representado e de
quantos hajam contribuído para a prática do ato, cominando-lhes sanção
de inelegibilidade para as eleições a se realizarem nos 8 (oito) anos
subsequentes à eleição em que se verificou, além da cassação do registro
ou diploma do candidato diretamente beneficiado pela interferência do
poder econômico ou pelo desvio ou abuso do poder de autoridade ou dos
meios de comunicação, determinando a remessa dos autos ao Ministério
Público Eleitoral, para instauração de processo disciplinar, se for o caso,
e de ação penal, ordenando quaisquer outras providências que a espécie
comportar; (Redação dada pela Lei Complementar nº 135, de 2010)
(...)
XVI - para a configuração do ato abusivo, não será considerada a
potencialidade de o fato alterar o resultado da eleição, mas apenas a
gravidade das circunstâncias que o caracterizam.
Assim, o art. 22, XVI, da LC nº 64/90, erigiu a gravidade como elemento
caracterizador do ato abusivo, a qual, deve ser balizada pela vulneração dos bens
jurídicos tutelados pela norma, quais sejam, a normalidade e a legitimidade das
eleições, que estão previstos no artigo 14, § 9º, da Constituição Federal.
Além disso, acerca das circunstâncias que devem ser demonstradas para a
configuração do ato abusivo, o art. 7º da Resolução TSE nº 23.735/2024 assim
prevê:
Art. 7º Para a configuração do ato abusivo, não será considerada a
potencialidade de o fato alterar o resultado da eleição, mas apenas a
gravidade das circunstâncias que o caracterizam (Lei Complementar nº
64/1990, art. 22, inciso XVI).
Parágrafo único. Na análise da gravidade mencionada no caput deste
artigo, serão avaliados os aspectos qualitativos, relacionados à
reprovabilidade da conduta, e os quantitativos, referentes à sua
repercussão no contexto específico da eleição.

Num. 44919741 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 30/06/2026 18:32:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26063018320602600000043854875
Número do documento: 26063018320602600000043854875
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 01/07/2026 13:25:45
Assim, a comprovação do abuso deve ser materializada pela tríade: conduta -
prova de condutas que constituem o núcleo da causa de pedir; reprovabilidade -
elementos objetivos que indiquem um juízo de valor negativo pelo alto grau de
reprovabilidade da conduta (gravidade qualitativa); e repercussão - certeza
necessária que as condutas foram nocivas ao ambiente eleitoral (gravidade
quantitativa) (TSE, AIJE nº 0600814-85/DF, rel. Min. Benedito Gonçalves,
julgado em 30/6/2023).
Dessa forma, sob a ótica do uso indevido de meios de comunicação social, o
abuso "caracteriza-se por se expor desproporcionalmente um candidato em
detrimento dos demais, ocasionando desequilíbrio na disputa" (TSE, AgR-
REspe nº 176/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, DJE de 15/08/2019).
Além disso, uma vez que o reconhecimento do abuso enseja a cassação de
mandato eletivo, a mais grave das intervenções que a Justiça Eleitoral, a
jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral "exige provas robustas para
condenação por abuso de poder, sob pena de se malferir a higidez do processo
democrático mediante a violação das escolhas legítimas do eleitor" (TSE, AI nº
85368, rel. Min. Edson Fachin, DJE 21/10/2019).
Fixadas essas premissas legais e jurisprudenciais, passo ao exame do que consta
nos autos.
II.1.1 - Ausência de prova robusta da conduta
Inicialmente destaco que o art. 22, "caput", e alínea "a", inciso I, da LC nº 64/90,
exige que as partes, desde logo, indiquem as provas, indícios e circunstâncias
com que pretendem demonstrar os fatos e garantir a ampla defesa.
Portanto, para a comprovação da conduta, todos os meios de provas devem ser
requeridos na petição inicial ou defesa, sob pena de preclusão (TSE, Ac. de
9/5/2024 no AgR-AREspE n. 060062929, rel. Min. André Ramos Tavares).

Num. 44919741 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 30/06/2026 18:32:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26063018320602600000043854875
Número do documento: 26063018320602600000043854875
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 01/07/2026 13:25:45
Nada obstante, a análise dos elementos constantes nos autos constata que o
investigante não se desincumbiu suficientemente do ônus probatório sobre a
materialidade da conduta imputada, fragilizando qualquer possibilidade de
decreto condenatório.
Isso porque, embora a petição inicial tenha sido acompanhada de documentos e
link de acesso ao Google Drive - onde constam 26 vídeos de lives do investigado
José Vila Real Junior e 9 vídeos com outros conteúdos -, todos foram
tempestivamente impugnados e fundamentadamente inadmitidos como prova
pelo juiz sentenciante.
Porém, a despeito de expressamente afastados os vídeos como prova, o recurso
não apresentou qualquer impugnação específica a tais fundamentos da sentença,
beirando a ausência de dialeticidade, limitando-se a discorrer com argumentos e
novas capturas de tela sobre a vinculação entre os candidatos investigados e o
comunicador José Vila Real Junior.
Ademais, o recurso também não indicou em quais dias teriam ocorrido a
divulgação de lives com conteúdo configurador do abuso, dificultando ao
julgador que está distante da prova e dos fatos, compreender o real objeto da
insurgência recursal.
Ainda assim, em homenagem ao princípio da primazia do julgamento de mérito,
prossigo na análise do recurso que, porém, não descortina razões para a reforma
da sentença.
Isso porque, extrai-se da sentença (id. 44831042) que o suposto abuso dos meios
de comunicação teriam ocorrido em três lives do investigado José Vila Real
Junior, nos dias 25 e 26 de setembro e dia 05 de outubro.
Porém, os vídeos das lives dos dias 25 e 26 de setembro estão sem áudio,
tornando-os inservíveis para o esclarecimento dos fatos, relegando a análise
exclusivamente quanto à live do dia 05 de outubro, assim analisada na sentença:

Num. 44919741 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 30/06/2026 18:32:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26063018320602600000043854875
Número do documento: 26063018320602600000043854875
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 01/07/2026 13:25:45
Embora se reconheça evidentes excessos no exercício à liberdade de
expressão daquele requerido, com insinuações e ofensas que vulneraram
a honra de terceiros, não há elementos seguros que permitam concluir
que tal transmissão realizada no dia 05/10/2024 teria sido apta e com
gravidade suficiente para comprometer a igualdade de condições ou a
lisura da disputa eleitoral e assim impor a grave sanção de cassação de
mandato dos candidatos eleitos.
Assim, embora a sentença tenha referido que eventuais ofensas não teriam
gravidade suficiente a ensejar o abuso dos meios de comunicação, o recurso
apresentado pelo investigante não enfrentou tais fundamentos, limitando-se a
reforçar argumentos para comprovar a suposta atuação articulada da campanha
dos candidatos investigados para as publicações nas redes sociais do investigado
José Vila Real Junior.
Nesse contexto, é importante destacar que no mundo contemporâneo, as
plataformas digitais substituíram as praças públicas para os debates de ideias
políticas, conferindo nova roupagem ao exercício do direito constitucional à
liberdade de expressão (art. 5º, IV e IX, da Constituição Federal).
As candidaturas perderam espaço nas ruas e passaram a ocupar as redes sociais
para interagir com o eleitorado, passando a exigir adaptações, tanto por parte de
candidatos na organização de suas campanhas, quanto por parte da Justiça
Eleitoral no controle da legalidade dos atos realizados por meio virtual, conforme
já reconhecido pelo Tribunal Superior Eleitoral, adaptando-se o precedente no
quanto necessário:
AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL. ELEIÇÕES 2022.
ELEIÇÃO PRESIDENCIAL. CANDIDATO À REELEIÇÃO. LIVE
SEMANAL. DIVULGAÇÃO DE ATOS DE GOVERNO. ALTERAÇÃO
DE FINALIDADE. ANTECIPAÇÃO. ANÚNCIO DE LIVES DIÁRIAS.
PROMOÇÃO
DE
CANDIDATURAS.
ATO
PÚBLICO
DE
CAMPANHA.PALÁCIO DA ALVORADA. BEM PÚBLICO. ESPAÇO
NÃO ACESSÍVEL A OUTRAS CANDIDATURAS. PARTICIPAÇÃO DE
CANDIDATO
A
GOVERNADOR.
BIBLIOTECA.
SIMBOLISMO.

Num. 44919741 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 30/06/2026 18:32:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26063018320602600000043854875
Número do documento: 26063018320602600000043854875
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 01/07/2026 13:25:45
DESVIO ELEITORAL. USO INDEVIDO. ART. 73, I, LEI Nº 9.504/1997.
VIOLAÇÃO OBJETIVA. SERVIDORA PÚBLICA. INTÉRPRETE DE
LIBRAS. TRABALHO VOLUNTÁRIO. AUSÊNCIA DE REGISTRO
CONTÁBIL. OMISSÃO DE DOAÇÃO ESTIMÁVEL. INDÍCIO. ART. 73,
III, LEI Nº 9.504/1997. NÃO CONFIGURAÇÃO.TUTELA INIBITÓRIA.
REPERCUSSÃO
MITIGADA.
DESCUMPRIMENTO
NÃO
COMPROVADO. AUSÊNCIA DE GRAVIDADE. ABUSO DE PODER
POLÍTICO NÃO CONFIGURADO.IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS.
FIXAÇÃO DE TESE PROSPECTIVA.
(...)
14. As transformações das campanhas eleitorais no novo paradigma
comunicacional, que é o da comunicação em rede (muitos-para-muitos), são
inquestionáveis. A expansão do uso eleitoral das redes sociais amplificou a
divulgação de mensagens por candidatas e candidatos de forma exponencial.
Esse fator, em geral benéfico ao debate democrático, deve também ser levado
em conta para se aferir a ocorrência de ilícitos eleitorais.
15. Essa premissa contextual não é novidade, pois foi assentada em
precedente paradigmático das Eleições 2018, no qual se reconheceu que a
internet constitui meio de comunicação para fins de apuração de abuso de
poder conforme a legislação eleitoral (RO-El nº 0603975-98, Rel. Min. Luis
Felipe Salomão, DJE de 10/12/2021).
16. O precedente repele a possibilidade de que campanhas se refugiem na
internet para burlar restrições legais e para fraudar a finalidade
precípua de proteção à isonomia, à normalidade, à legitimidade eleitoral,
à liberdade do voto e à moralidade pública. Assim, ao preparar e realizar
atos virtuais de campanha, agentes públicos devem necessariamente respeitar
as vedações impostas ao art. 73 da Lei nº 9.504/1997.
(...)
(TSE. AIJE nº 060121232, Min. Benedito Gonçalves, DJE de 22/02/2024.
Sem destaque no original)
Assim, quando antes essa Justiça Especializada se preocupava com locutores de
rádio inflamados politicamente nos seus programas reproduzidos na rádio AM,
hoje os esforços são direcionados aos perfis das redes sociais, que alcançam um
número muito maior de eleitores do que aqueles ouvintes dos antigos radinhos de
pilha.

Num. 44919741 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 30/06/2026 18:32:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26063018320602600000043854875
Número do documento: 26063018320602600000043854875
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 01/07/2026 13:25:45
Nesse cenário, os "influenciadores digitais" se expressam ao criar e disseminar
diversos tipos de conteúdo, construindo sua autoridade com base na proximidade
e interatividade com o público.
Assim, rapidamente as campanhas eleitorais se apropriaram desse novo modo de
comunicação que, com técnicas de viralização e engajamento, permitiram uma
maior aproximação do candidato com o seu eleitorado sem depender
exclusivamente do corpo a corpo das ruas.
Diante disso e com o objetivo de equilibrar a liberdade de expressão com a
igualdade entre os candidatos e legitimidade do jogo democrático, a
regulamentação eleitoral passou a disciplinar o uso da internet nas campanhas
eleitorais, sendo:
Lei 9.504/97
Art. 57-C. É vedada a veiculação de qualquer tipo de propaganda eleitoral
paga na internet, excetuado o impulsionamento de conteúdos, desde que
identificado de forma inequívoca como tal e contratado exclusivamente por
partidos, coligações e candidatos e seus representantes. (Redação dada pela
Lei nº 13.488, de 2017)
§ 1o É vedada, ainda que gratuitamente, a veiculação de propaganda eleitoral
na internet, em sítios: (Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)
I - de pessoas jurídicas, com ou sem fins lucrativos; (Incluído pela Lei nº
12.034, de 2009)
II - oficiais ou hospedados por órgãos ou entidades da administração pública
direta ou indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios. (Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)
§ 2o A violação do disposto neste artigo sujeita o responsável pela divulgação
da propaganda ou pelo impulsionamento de conteúdos e, quando comprovado
seu prévio conhecimento, o beneficiário, à multa no valor de R$ 5.000,00
(cinco mil reais) a R$ 30.000,00 (trinta mil reais) ou em valor equivalente ao
dobro da quantia despendida, se esse cálculo superar o limite máximo da
multa. (Redação dada pela Lei nº 13.488, de 2017)

Num. 44919741 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 30/06/2026 18:32:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26063018320602600000043854875
Número do documento: 26063018320602600000043854875
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 01/07/2026 13:25:45
§ 3o O impulsionamento de que trata o caput deste artigo deverá ser
contratado diretamente com provedor da aplicação de internet com sede e
foro no País, ou de sua filial, sucursal, escritório, estabelecimento ou
representante legalmente estabelecido no País e apenas com o fim de
promover ou beneficiar candidatos ou suas agremiações. (Incluído pela Lei nº
13.488, de 2017)
Art. 57-D. É livre a manifestação do pensamento, vedado o anonimato
durante a campanha eleitoral, por meio da rede mundial de computadores -
internet, assegurado o direito de resposta, nos termos das alíneas a, b e c do
inciso IV do § 3o do art. 58 e do 58-A, e por outros meios de comunicação
interpessoal mediante mensagem eletrônica. (Incluído pela Lei nº 12.034, de
2009)
§ 1o (VETADO) (Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)
§ 2o A violação do disposto neste artigo sujeitará o responsável pela
divulgação da propaganda e, quando comprovado seu prévio conhecimento, o
beneficiário à multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 30.000,00
(trinta mil reais). (Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)
§ 3o Sem prejuízo das sanções civis e criminais aplicáveis ao responsável, a
Justiça Eleitoral poderá determinar, por solicitação do ofendido, a retirada de
publicações que contenham agressões ou ataques a candidatos em sítios da
internet, inclusive redes sociais. (Incluído pela Lei nº 12.891, de 2013)
Resolução TSE nº 23.610/2019
Art. 28. A propaganda eleitoral na internet poderá ser realizada nas seguintes
formas (Lei nº 9.504/1997, art. 57-B, I a IV) :
I - em sítio da candidata ou do candidato, com endereço eletrônico
comunicado à Justiça Eleitoral e hospedado, direta ou indiretamente, em
provedor de aplicação de internet estabelecido no país;
II - em sítio do partido político, da federação ou da coligação, com endereço
eletrônico comunicado à Justiça Eleitoral e hospedado, direta ou
indiretamente, em provedor de aplicação de internet estabelecido no país;
(Redação dada pela Resolução nº 23.671/2021)
III - por meio de mensagem eletrônica para endereços cadastrados
gratuitamente pela candidata ou pelo candidato, pelo partido político, pela
federação ou pela coligação desde que presente uma das hipóteses legais que
autorizam o tratamento de dados pessoais, nos termos dos arts. 7º e 11 da Lei
nº 13.709/2018 ; (Redação dada pela Resolução nº 23.671/2021)
IV - por meio de blogs, redes sociais, sítios de mensagens instantâneas e
aplicações de internet assemelhadas, dentre as quais aplicativos de mensagens

Num. 44919741 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 30/06/2026 18:32:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26063018320602600000043854875
Número do documento: 26063018320602600000043854875
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 01/07/2026 13:25:45
instantâneas, cujo conteúdo seja gerado ou editado por: (Redação dada pela
Resolução nº 23.671/2021)
a) candidatas, candidatos, partidos políticos, federações ou coligações, desde
que não contratem disparos em massa de conteúdo nos termos do art. 34 desta
Resolução ( Lei nº 9.504/1997, art. 57-J ); ou (Redação dada pela Resolução
nº 23.671/2021)
b) qualquer pessoa natural, vedada a contratação de impulsionamento e de
disparo em massa de conteúdo nos termos do art. 34 desta resolução Lei nº
9.504/1997, art. 57-J ). (Redação dada pela Resolução nº 23.671/2021)
b) pessoa natural, vedada: (Redação dada pela Resolução nº 23.732/2024)
1. a contratação de impulsionamento e de disparo em massa de conteúdo nos
termos do art. 34 desta Resolução (Lei nº 9.504/1997, art. 57-J); (Incluído
pela Resolução nº 23.732/2024)
2. a remuneração, a monetização ou a concessão de outra vantagem
econômica como retribuição à pessoa titular do canal ou perfil, paga pelas(os)
beneficiárias(os) da propaganda ou por terceiros. (Incluído pela Resolução nº
23.732/2024)
(...)
Art. 38. A atuação da Justiça Eleitoral em relação a conteúdos divulgados na
internet deve ser realizada com a menor interferência possível no debate
democrático (Lei nº 9.504/1997, art. 57-J)
(...)
Art. 39. A realização de qualquer ato de propaganda partidária ou eleitoral,
em recinto aberto ou fechado, não depende de licença da polícia.
(...)
§ 7o É proibida a realização de showmício e de evento assemelhado para
promoção de candidatos, bem como a apresentação, remunerada ou não, de
artistas com a finalidade de animar comício e reunião eleitoral.
(...)
Portanto, ainda que não referida expressamente na legislação a figura do
"influenciador digital", a interpretação sistemática das normas induz à
compreensão de que a eles se impõe a vedação de contratação, mantida o direito
de liberdade de manifestação de pensamento.

Num. 44919741 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 30/06/2026 18:32:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26063018320602600000043854875
Número do documento: 26063018320602600000043854875
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 01/07/2026 13:25:45
Por isso, é imprescindível que a intervenção da Justiça Eleitoral seja pautada pela
excepcionalidade e considere a perspectiva da liberdade de manifestação política
dos influenciadores digitais.
Acrescento, ainda, que, realizadas as devidas adaptações, a questão se aproxima
dos fundamentos do Supremo Tribunal Federal no julgamento da Ação direta de
inconstitucionalidade sobre o artigo 39, § 7º, da Lei nº 9.504/1997 que veda "a
realização de showmício e de evento assemelhado para promoção de candidatos,
bem como a apresentação, remunerada ou não, de artistas com a finalidade de
animar comício e reunião eleitoral", sendo assegurado a todo cidadão o direito
de manifestar sua simpatia por qualquer candidato, garantia esta que, "por
óbvio, contempla os artistas que escolherem expressar, por meio de seu
trabalho, um posicionamento político antes, durante ou depois do período
eleitoral" (STF - ADI: 5970 DF, Relator.: DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento:
07/10/2021, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 08/03/2022).
Portanto, considerando o posicionamento do Supremo Tribunal Federal e os
precedentes do Tribunal Superior Eleitoral, sendo realizadas as devidas
adaptações à realidade das redes sociais, entendo que o "influenciador digital"
não está impedido de manifestar seu posicionamento político antes, durante ou
depois do período eleitoral.
Ou seja, o "influenciador digital" pode participar do jogo político, cabendo à
Justiça Eleitoral controlar eventuais abusos do poder econômico quando
constatada a contratação do mesmo para a divulgação da campanha, o que
não foi comprovado nos autos.
Com efeito, não obstante tenha sido noticiado que José Vila Real Junior teria

Num. 44919741 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 30/06/2026 18:32:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26063018320602600000043854875
Número do documento: 26063018320602600000043854875
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 01/07/2026 13:25:45
sido contratado como Coordenador de campanha, a prova contida nos autos não
permite alcançar dita conclusão.
Orlando Augusto Baggio Scholz, coordenador oficial da campanha perante o
cartório eleitoral, ouvido sob compromisso, negou expressamente que José Vila
Real Júnior exercesse qualquer função formal ou informal na equipe, que
houvesse estúdio exclusivo a ele destinado no comitê - que era uma casa
pequena, sem salas individuais -, que a coordenação direcionasse ou aprovasse as
transmissões realizadas pelo investigado, e que a equipe tivesse tido acesso
prévio ao vídeo do médico Carlos Roberto Henrique antes de sua divulgação.
Carlos Roberto Henrique afirmou categoricamente que o vídeo foi gravado por
iniciativa própria de sua esposa, motivado por indignação pessoal com atraso de
salários da Santa Casa, sem qualquer orientação dos candidatos investigados.
Walderlenes Santos de Souza corroborou essa versão, declarando que a ideia de
gravar foi sua, que nunca houve reunião prévia sobre o conteúdo, e que ninguém
da campanha lhe pediu a produção do material.
Sérgio Fortis confirmou ter contratado a pesquisa eleitoral com recursos próprios
e compartilhado o vídeo por iniciativa pessoal, sem ingerência de Pedro Coelho
ou Adilson Brito.
A única versão que apontava para atuação estruturada entre os investigados
partiu do próprio investigado José Vila Real Júnior. Esse relato, contudo, é
duplamente inábil para fundamentar a pretensão autoral.
Primeiro, pela falta de credibilidade decorrente do comportamento processual
radicalmente contraditório, entre a contestação e as declarações em audiência,
onde passou a descrever elaborada estrutura de coordenação informal de
campanha - com estúdio próprio no comitê, pautas recebidas dos coordenadores e
participação em reuniões estratégicas -, versão que não encontrou confirmação

Num. 44919741 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 30/06/2026 18:32:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26063018320602600000043854875
Número do documento: 26063018320602600000043854875
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 01/07/2026 13:25:45
em nenhum outro depoimento compromissado.
Segundo, uma vez que na seara eleitoral o fato alegado deve sempre ser
devidamente comprovado pelo autor, o que não pode ser suprido pela confissão
ou reconhecimento da incontroversa, dada a prevalência do interesse público e de
direitos indisponíveis, nos termos do art. 392, do Código de Processo Civil
(TRE-PR, AIME nº 060081224, rel. Des. Thiago Paiva dos Santos, DJE
17/8/2023).
Outrossim, destaco que os documentos apresentados por José Vila Real Junior
após a audiência de instrução (ids. 44830997 e seguintes) e pela Promotoria
Eleitoral (44830994 e 44830995), ilegíveis, foram afastados pelos fundamentos
da sentença e não refutados no recurso:
"Nem mesmo as imagens colacionadas pelo MPE extraídas de aplicativo WhatsApp de conversas entre o
investigado José Vila Real Júnior e pessoas do entorno da campanha de Pedro e Adilson fazem superar tal
carência de corroboração da alegação da parte autora (ID n.º 128881944), dado que nenhuma das
imagens, fotos, vídeos e áudios daqueles diálogos se mostram visíveis ou efetivamente transcritas, assim
como não restaram submetidos a exame integral e contextualizado acerca de seu conteúdo e veracidade, até
mesmo de quem as enviou ao recebedor das mensagens."
Nesse contexto, o art. 435, do Código de Processo Civil admite a juntada de
documentos novos para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos ou que
se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após o momento processual
adequado, cabendo à parte que os produzir "comprovar o motivo que a impediu
de juntá-los anteriormente e incumbindo ao juiz, em qualquer caso, avaliar a
conduta da parte de acordo com o art. 5º", do mesmo código.
Nada obstante, o investigado não se desincumbiu desse ônus processual,
relegando suas justificativas para a apresentação de tais elementos naquele
momento exclusivamente em razão do teor do seu próprio depoimento pessoal
colhido na audiência de instrução e julgamento, no qual expressou nítido
descontentamento com os outros investigados por não terem cumprido suas

Num. 44919741 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 30/06/2026 18:32:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26063018320602600000043854875
Número do documento: 26063018320602600000043854875
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 01/07/2026 13:25:45
promessas de campanha sobre a composição da equipe de transição de governo.
Portanto, não se tratam de documentos novos ou desconhecidos, mas sim
documentos propositalmente ocultados para melhor estruturar a então linha de
defesa, somente revelados após dissidência políticas entre os investigados.
No mesmo sentido, idêntico entendimento se aplica aos documentos
apresentados pelo Ministério Público que atuou em primeiro grau, na medida em
que, de forma sub-reptícia, o investigado José Vila Real, tentou que elementos
propositalmente por ele ocultados na contestação passassem a integrar o caderno
probatório por meio do órgão ministerial (id. 44830993).
Assim, diante da ausência de justificativa razoável para a apresentação
extemporânea dos elementos contidos nos ids. 44830997 e seguintes; 44830994 e
44830995, os mesmos não são admitidos como provas nos presentes autos.
Portanto, diante dos elementos probatórios passíveis de admissibilidade, não há
que se falar em comprovação de conduta apta a ensejar o reconhecimento de
abuso dos meios de comunicação.
II.1.2 - Ausência de gravidade qualitativa
Ainda que admitida a possibilidade de superação da deficiência técnica dos
arquivos e inadmissibilidade das provas produzidas extemporaneamente, a live
do dia 05 de outubro não revela manipulação sistemática, desvirtuada e abusiva
dos meios de comunicação.
Isso porque, a testemunha Sérgio Fortis declarou que Júnior era um notório
crítico ferrenho da gestão de Betinho, inclusive antes das eleições, o que é
juridicamente relevante, uma vez que a continuidade de críticas preexistentes
durante o período eleitoral não representa conduta nova estrategicamente
articulada para desequilibrar o pleito, o que afasta a caracterização do ilícito.
Além disso, embora sejam reconhecidos excessos de linguagem na live do dia 05

Num. 44919741 - Pág. 20
Assinado eletronicamente por: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 30/06/2026 18:32:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26063018320602600000043854875
Número do documento: 26063018320602600000043854875
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 01/07/2026 13:25:45
de outubro, isso se insere no âmbito do debate político legítimo
constitucionalmente assegurado, especialmente tratado no item II.1.1 supra
quanto a liberdade de manifestação de pensamento do "influenciado digital", nos
termos do art. 5º, IV e IX, e art. 220 da Constituição Federal, não sendo hipótese
configuradora de abuso.
II.1.3 - Ausência de gravidade quantitativa
O terceiro elemento da tríade exige a demonstração de significativa repercussão
quantitativa das condutas imputadas, apta a comprometer concretamente o
equilíbrio da disputa eleitoral mediante exposição massiva, reiterada e com
alcance real sobre o eleitorado.
Assim, embora o recorrente aponte a pequena diferença de votos entre o
candidato a reeleição e o candidato vitorioso (210 votos), a análise da ilicitude
deve recair sobre a gravidade das circunstâncias e a potencialidade de
influência na vontade do eleitorado, e não meramente no resultado
numérico da votação.
Nesse sentido, esta Corte Regional, acompanhando o Tribunal Superior Eleitoral,
tem entendimento assente no sentido de que a mera diferença de votos entre os
candidatos não constitui fundamento autônomo para o reconhecimento da
gravidade do abuso de poder (TRE-PR, REI nº 06004094120206160140, rel.
Des. Claudia Cristofani, DJE 25/8/2022).
No caso dos autos, é imperativo consignar que uma única transmissão ao vivo
('live') em rede social, na véspera do pleito, não detém, por si só, o condão de
desequilibrar a disputa e demonstrar repercussão social grave o suficiente para
macular a higidez do processo eleitoral, especialmente diante da reduzida
audiência da transmissão com apenas 116 visualizações simultâneas em um
universo de mais de 18 mil eleitores, às 19:45h, na véspera das eleições.

Num. 44919741 - Pág. 21
Assinado eletronicamente por: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 30/06/2026 18:32:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26063018320602600000043854875
Número do documento: 26063018320602600000043854875
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 01/07/2026 13:25:45
Sob essa ótica, verifica-se que o conteúdo foi veiculado por comunicador com
histórico público de oposição política, cujas críticas midiáticas e pouco
esclarecidas já eram de conhecimento da comunidade local.
Além disso, seria conjectural presumir que todos os espectadores da referida
transmissão possuíam inclinação política prévia e, ao assistirem a transmissão
alteraram sua vontade de forma a inverter o destino do pleito.
É também relevante notar que a experiência comum observa que candidatos à
reeleição possuem naturalmente maior visibilidade perante o eleitorado e colhem
diretamente os frutos do resultado do mandato, razão pela qual comumente
alcançam a vitória nas urnas ou, quando fracassam, sofrem com pequena
diferença de votos, tal como verificado no município de Goioerê, o que torna
ainda menos plausível atribuir meramente a uma "live" horas antes das eleições
gravidade suficiente para provocar a pequena diferença de votos.
Por essas razões, entendo que o terceiro elemento da tríade - repercussão
quantitativa - igualmente não está demonstrado face à escassez de elementos que
comprovem a exposição massiva, reiterada e com alcance real sobre o eleitorado.
Assim, constatada a ausência de todos os três elementos da tríade do abuso
(conduta, reprovabilidade qualitativa e repercussão quantitativa), impõe-se a
manutenção da sentença de improcedência.
II.2 - ANÁLISE DO RECURSO DE JOSÉ VILA REAL JÚNIOR
O recorrente José Vila Real Júnior insurge-se contra a multa de 10 salários
mínimos aplicada pela sentença, sustentando que a modificação de sua versão
defensiva ao longo do processo constitui exercício legítimo do direito à
autodefesa e do princípio da não autoincriminação ("nemo tenetur se detegere"),
que sua conduta foi colaborativa ao entregar materiais espontaneamente ao
Ministério Público, e que inexistiu dolo processual apto a justificar a sanção.
No entanto, a tese não merece acolhimento.

Num. 44919741 - Pág. 22
Assinado eletronicamente por: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 30/06/2026 18:32:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26063018320602600000043854875
Número do documento: 26063018320602600000043854875
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 01/07/2026 13:25:45
Isso porque, embora o direito à não autoincriminação, consagrado no art. 5º,
LXIII, da Constituição Federal, e o direito à ampla defesa, previsto no art. 5º,
LV, assegurem ao acusado o direito de permanecer em silêncio, de não produzir
prova contra si mesmo e de apresentar sua versão dos fatos, não conferem
imunidade irrestrita contra a aplicação das normas de lealdade processual,
encontrando limite no dever de boa-fé objetiva imposto pelo art. 5º do CPC a
todos os que participam do processo.
Portanto, a distinção relevante é clara, o réu pode silenciar, pode negar os fatos
que lhe são imputados, pode apresentar qualquer versão que entenda conveniente
à sua defesa, pode ampliar sua argumentação, retificar equívocos ou
complementar sua narrativa ao longo da instrução - e todas essas condutas são
cobertas pelo manto da ampla defesa e do "nemo tenetur".
O que a ordem processual não tolera é a apresentação sequencial de versões
fáticas radicalmente incompatíveis entre si, quando a contradição revela não o
exercício legítimo da defesa, mas o uso instrumental do processo para a
satisfação de interesses pessoais extrajurídicos, em afronta ao art. 80, III e V, do
CPC, precisamente o que se verificou nos autos.
Nesse contexto, no caso dos autos observa-se que o recorrente não ampliou
gradualmente sua defesa nem esclareceu pontos obscuros no decorrer da
instrução. Ao revés, apresentou, em sua contestação negativa integral e
categórica de qualquer vínculo com os demais investigados e de qualquer
participação na campanha eleitoral, mas, posteriormente, em audiência de
instrução, adotou versão diametralmente oposta, descrevendo, em riqueza de
detalhes, elaborada estrutura de atuação como coordenador informal de
campanha - com sala própria no comitê, estúdio de gravação, reuniões com os
candidatos, recebimento diário de pautas, participação em estratégia de
comunicação e promessa de integrar a equipe de transição governamental,

Num. 44919741 - Pág. 23
Assinado eletronicamente por: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 30/06/2026 18:32:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26063018320602600000043854875
Número do documento: 26063018320602600000043854875
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 01/07/2026 13:25:45
invertendo radicalmente sua postura processual.
Nesse sentido, "A jurisprudência do STJ é firme sobre a aplicação dos princípios
da segurança jurídica e da boa-fé objetiva, bem como da vedação ao
comportamento contraditório (venire contra factum proprium), a impedir que a
parte, após praticar ato em determinado sentido, venha a adotar comportamento
posterior contraditório." (STJ - AgInt no AREsp: 2408609 PR 2023/0229962-0,
Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento:
09/09/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/09/2024)
Ademais, não se sustenta o argumento de que a postura do recorrente foi
colaborativa, ao entregar espontaneamente materiais ao Ministério Público
Eleitoral.
Isso porque os documentos entregues foram afastados pela sentença por não
permitirem verificação segura de autoria, integridade e contexto, além de terem
sido fornecidos após o encerramento da instrução e em tentativa de escapar à
preclusão, não configurando colaboração processual, mas ao contrário, elemento
adicional de tumulto ao processo.

Por fim, quanto ao valor fixado para a condenação por litigância da má-fé, consigno
que esta Relatora foi vencida pela maioria dos julgadores presentes na sessão de
julgamento.
Assim, nos termos do art. 80, §1º e 4º, do RITRE-PR, registro que o meu
entendimento pessoal sobre o tema exige que o arbitramento da sanção por litigância
de má-fé deve observar o binômio proporcionalidade-razoabilidade.
Assim, não obstante a previsão do art. 81, § 2º, do CPC, que autoriza a fixação de
multa em até 10 (dez) salários mínimos para causas de valor inestimável, o magistrado
deve considerar o microssistema do Direito Eleitoral.
Nesse cenário, as sanções pecuniárias para ilícitos de maior gravidade e impacto no
pleito, como a propaganda irregular e o impulsionamento ilícito (art. 36 da Lei nº
9.504/97) possuem piso legal estabelecido em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Portanto,
a aplicação do teto processual civilista, no caso em tela, resultaria em uma sanção
acessória mais gravosa do que as penalidades destinadas aos ilícitos eleitorais típicos,
ferindo a simetria punitiva que deve reger esta Justiça Especializada.
Por isso, para assegurar o caráter pedagógico da medida sem incorrer em excesso

Num. 44919741 - Pág. 24
Assinado eletronicamente por: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 30/06/2026 18:32:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26063018320602600000043854875
Número do documento: 26063018320602600000043854875
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 01/07/2026 13:25:45
manifesto diante de outros elementos para permitir a majoração e considerando a
analogia com o piso das multas cominadas pela Lei das Eleições, procedo à redução da
multa por litigância de má-fé para o patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor
que se mostra suficiente e adequado à reprovação da conduta processual verificada.
Porém, reconheço e destaco que o entendimento da maioria do colegiado, capitaneado
pelo Desembargador FERNANDO ANTONIO PRAZERES e pelos argumentos do
Presidente LUCIANO CARRASCO FALAVINHA SOUZA, mantém a sentença de
origem quanto a condenação por litigância de má-fé, alicerçada em duas premissas
fundamentais.
Inicialmente, em razão da estrita natureza deste feito, que trata-se de um processo
eleitoral, e não de um processo criminal, que por sua própria essência e garantias,
poderia tolerar alterações fáticas na tese defensiva sob o manto do direito à autodefesa
ou de uma eventual "crise de consciência".
O processo eleitoral, todavia, não comporta tal latitude, não sendo conferido ao ator
político o mesmo tratamento processual dispensado ao réu em ação penal para
justificar a conveniência de alterar a verdade dos fatos.
Além disso, a postura verificada nestes autos transcende a mera alteração de versão,
por consubstancia-se em verdadeiro escárnio e zombaria com o Poder Judiciário,
Ministério Público e demais partes, quando, o investigado, em sede de contestação,
valeu-se de uma negativa vazia e, posteriormente, ao deparar-se com a iminência da
derrota processual pela fragilidade de sua tese inicial, modificou drasticamente sua
narrativa, passando a admitir a sua participação efetiva e trabalho na campanha.
Por tais razões, repelindo-se qualquer tentativa de legitimar tamanho vilipêndio à
lealdade processual sob a escusa do direito de defesa, a manutenção e valoração da
condenação imposta na sentença quanto à litigância de má-fé é medida imperativa.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de conhecer de ambos os recursos interpostos para, no
mérito, NEGAR-LHES PROVIMENTO, nos termos da fundamentação.
É o voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Relatora

DECLARAÇÃO DE VOTO

Adoto o relatório apresentado pela E. Relatora.

Num. 44919741 - Pág. 25
Assinado eletronicamente por: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 30/06/2026 18:32:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26063018320602600000043854875
Número do documento: 26063018320602600000043854875
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 01/07/2026 13:25:45

“Tratam-se de Recursos Eleitorais interpostos pela COMISSÃO PROVISÓRIA DO
PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO - PSD DO MUNICÍPIO DE GOIOERÊ/PR e
por JOSÉ VILA REAL JÚNIOR, em face da decisão do Juízo da 092ª Zona
Eleitoral de Goioerê, que julgou improcedente a Ação de Investigação Judicial
Eleitoral ajuizada contra PEDRO ANTÔNIO DE OLIVEIRA COELHO, ADILSON
SOUZA DE BRITO e o segundo recorrente.
Na origem, cuida-se de Ação de Investigação Judicial Eleitoral por uso indevido
dos meios de comunicação social proposta pela agremiação partidária sob o
fundamento de que os candidatos eleitos a Prefeito e Vice-Prefeito, Pedro Coelho
e Adilson Brito, agiram em conluio com José Vila Real Júnior para a propagação
deliberada de informações falsas e divulgação de pesquisa eleitoral irregular em
redes sociais, visando atingir a honra do candidato adversário e desequilibrar a
disputa eleitoral de 2024.
A sentença julgou improcedente o pedido, com fulcro no art. 487, inciso I, do
Código de Processo Civil, sob o fundamento de que as provas produzidas,
consistentes em links externos de vídeos e capturas de tela sem autenticação
técnica (Verifact ou ata notarial), são insuficientes e imprestáveis para demonstrar
a gravidade da conduta ou o liame subjetivo entre os investigados. Sem prejuízo,
o magistrado aplicou multa por litigância de má-fé no valor de 10 (dez) salários-
mínimos em desfavor de José Vila Real Júnior, com esteio nos arts. 80, incisos III
e V, e 81, § 2º, do CPC, por ter apresentado versões contraditórias e documentos
de difícil verificação no curso da instrução.
Em suas razões (id. 44831060), a parte recorrente COMISSÃO PROVISÓRIA DO
PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO sustenta que a instrução processual
confirmou o conluio por meio de fotografias de reuniões no comitê e conversas de
WhatsApp, extraídas pelo Ministério Público, que demonstrariam ser José Vila
Real um membro efetivo da campanha, responsável por receber denúncias e
explorá-las negativamente. Argumenta que a decisão ignorou a confissão
detalhada do investigado José e a asfixia informativa causada pela propagação
de notícias falsas na véspera do pleito, o que teria sido decisivo para a diferença
de apenas 210 votos no resultado final.
Ao final, pugna pelo provimento do recurso para o fim de reformar a sentença,
determinar a cassação dos diplomas, declarar a nulidade dos votos obtidos pela
chapa majoritária e decretar a inelegibilidade dos participantes da fraude.
O recorrente JOSÉ VILA REAL JÚNIOR, em suas razões (id. 44831062), alega
que a condenação por litigância de má-fé viola o princípio constitucional da não
autoincriminação (nemo tenetur se detegere), uma vez que a alteração de sua
versão defensiva durante a audiência constitui exercício legítimo de autodefesa e
busca pela verdade real. Sustenta que sua postura foi colaborativa, ao entregar
espontaneamente volumes de materiais comprobatórios ao Ministério Público, e
que não houve dolo processual ou intuito de prejudicar a marcha processual que
justificasse a sanção.
Ao final, pugna pelo provimento do recurso para o fim de afastar integralmente a
condenação por litigância de má-fé e a multa aplicada ou, subsidiariamente, sua
redução ao patamar mínimo.

Num. 44919741 - Pág. 26
Assinado eletronicamente por: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 30/06/2026 18:32:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26063018320602600000043854875
Número do documento: 26063018320602600000043854875
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 01/07/2026 13:25:45
Os recorridos PEDRO ANTÔNIO DE OLIVEIRA COELHO e ADILSON SOUZA
DE BRITO apresentaram contrarrazões (id. 44831069), em que sustentam,
preliminarmente, que o recurso do PSD não rebateu fundamentos estruturantes
da sentença quanto à ilicitude das provas de WhatsApp e à inadmissibilidade
técnica dos vídeos sem áudio ou autenticação. No mérito, alegam que não há
prova de conduta dos candidatos, que as testemunhas confirmaram a
independência das manifestações de terceiros e que o baixo alcance das
transmissões ao vivo (máximo de 48 visualizações simultâneas) afasta a
gravidade necessária para a cassação de mandatos.
Por fim, requerem o desprovimento do recurso interposto pela agremiação
investigante.
Nesta instância, a douta Procuradoria Regional Eleitoral apresentou parecer em
que argumenta que o acervo probatório aponta apenas para ilícitos episódicos, já
sancionados em outras ações, e que a prova testemunhal e documental não
comprovou estrutura organizada ou financiamento sistemático de comunicação
abusiva. No que tange à multa, entende que a sanção é adequada diante da
apresentação de versões fáticas incompatíveis por parte do investigado José Vila
Real Júnior, o que comprometeu a boa-fé processual. Ao final, opinando pelo
conhecimento e desprovimento de ambos os recursos.”

Acompanho integralmente a E. Relatora quanto à análise e fundamentação do recurso da
Comissão Provisória do PSD em Goioerê/PR, negando-lhe provimento.
Contudo, divirjo da E. relatora quanto à caracterização de litigância de má-fé, na forma do art. 80,
incisos III e V, do CPC, por parte de José Vila Real Junior.
Para a análise da matéria de fato, é importante antes expor o teor do dispositivo legal:

“Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:
[...]
III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal;
[...]
V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo;”

Colhe-se, ainda, da r. sentença de origem, a seguinte fundamentação quanto à quebra dos
deveres processuais por parte do Recorrente (id. 44831042):

“Por fim, resta analisar a conduta o requerido José Vila Real Júnior no bojo dos
autos.

Num. 44919741 - Pág. 27
Assinado eletronicamente por: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 30/06/2026 18:32:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26063018320602600000043854875
Número do documento: 26063018320602600000043854875
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 01/07/2026 13:25:45
O art. 5º do CPC tem a seguinte dicção:
“Art. 5º Aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se
de acordo com a boa-fé.”
No caso em tela resta patente que o representado José Vila Real Júnior em
momento inicial apresentou resposta negando todos os fatos a ele imputados e
posteriormente, de forma bastante curiosa, trouxe versão diametralmente oposta,
inclusive trazendo aos autos documentos que sequer se mostravam passíveis de
verificação.
Tais condutas se mostram reprováveis e caracterizam quebra da boa-fé objetiva
dos agentes do processo, não só por causar tumulto processual e quebra do
dever de não surpresa de parte envolvida no feito motivado por variação de
interesses pessoais durante o trâmite processual.
Logo houve pelo mesmo nítido desvio ilegal de sua atuação no processo
buscando satisfação de desejos pessoais, conduta esta praticada em
procedimento que poderia causar grande impacto social e com alto grau de
reprovabilidade, comportamento hão de ser sancionados com a imposição de
multa de litigância de má-fé, nos termos do art. 80 inciso III e V do CPC (Nesse
Sentido: STJ - REsp: 1743061 RJ 2018/0123942-5, Relator: Ministro MAURO
CAMPBELL MARQUES, Data de Publicação: DJ 07/08/2018).”

Há dois pontos centrais analisados na conduta de José Vila Real Júnior.
O primeiro deles trata da apresentação de defesa técnica com a negativa geral (id. 44830835) e,
posteriormente, quando ouvido em audiência de instrução e julgamento (por espontânea vontade,
conforme id. 44830939 e art. 47-E, da Res. nº 23.608/2019-TSE), apresentou versão distinta dos
fatos, com riqueza de detalhes.
Deve-se aqui diferenciar o exercício da atividade advocatícia, que legitimamente optou pela
negativa geral dos fatos ante a regra do ônus da prova (art. 333, inciso I, do CPC), do exercício
da autodefesa pelo então Investigado durante a audiência de instrução e julgamento.
Nada impede que o Investigado tenha mudado de opinião após a apresentação da defesa
técnica, que tenha sofrido crise de consciência ou tenha sido acometido por irresistível vontade
de dizer o que sabia em juízo, ainda que sob o risco de produção de prova que pudesse lhe
prejudicar.
Isso, por si só, não revela o uso do processo para obtenção de um objetivo ilícito ou mesmo
conduta temerária.
Inclusive, se considerarmos que a apresentação de versão mais ampla dos fatos, com riqueza de
detalhes, melhor informa o Estado-Juiz e as partes, o que se constata é uma cooperação com o
processo e com o Poder Judiciário.
Acrescente-se, ainda, que em assim agindo o Investigado suaviza a regra do ônus probatório do
Investigante, de modo que não se extrai do conjunto das condutas do advogado, exercendo a

Num. 44919741 - Pág. 28
Assinado eletronicamente por: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 30/06/2026 18:32:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26063018320602600000043854875
Número do documento: 26063018320602600000043854875
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 01/07/2026 13:25:45
defesa técnica, e do Investigado, em audiência de instrução e julgamento, a percepção de
prejuízo ao processo, ao seu andamento e, tampouco, a realização de objetivo pessoal ilícito.
O segundo argumento é que o Recorrente teria apresentado documentos ao Ministério Público
Eleitoral que sequer se mostravam passíveis de verificação.
Aponte-se, desde logo, porém, sem descer ao detalhe de que não foram indicados na r. sentença
quais seriam os documentos, a prejudicar o dever de fundamentação necessário para a
imposição de sanção à parte por violação de dever processual.
A questão da aptidão dos documentos em produzirem informações que possam ser aproveitadas
não pode ser imposta ao Investigado como violação de dever legal.
Por um lado, porque o cidadão que decide cooperar com o Ministério Público apresenta os
documentos que estão em sua posse, sem que se exija dele a aptidão de os documentos serem
verificáveis.
É por isso que a Constituição Federal confere ao Ministério Público poderes de investigação,
podendo partir de documentos sem verificação, ou mesmo de denúncias anônimas, para obter
elementos de prova concretos que legitimem a sua atuação judicial.
Por outro lado, o fato de que os documentos não puderam ser verificados não se revelou
impeditivo de que a demanda fosse julgada em desfavor do Investigado. Se vista essa conclusão
pela natureza dos documentos juntados aos autos pelos réus – impeditivos, modificativos ou
extintivos da pretensão do autor – os documentos ora mencionados não se revelaram aptos a
prejudicar o bom andamento do processo ou mesmo a produzir objetivo pessoal ilícito por parte
do Investigado.
Portanto, por não encontrar nos autos os elementos indicados na r. sentença de Origem
para a imposição de sanções por litigância de má-fé, entendo que o recurso de José Vila Real
Júnior deve ser provido, para a cassação da condenação imposta com fundamento no art. 80,
incisos III e V, do CPC.
Em conclusão, voto por conhecer e negar provimento ao recurso eleitoral da Comissão
Provisória do Partido Social Democrático – PSD, do Município de Goioerê/PR, e por
conhecer e dar provimento ao recurso eleitoral de José Vila Real Júnior, cassando a sanção
de multa que lhe foi imposta na Origem com fundamento no art. 80, incisos III e V, do CPC.
É como voto.

EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA
JUIZ TITULAR

Num. 44919741 - Pág. 29
Assinado eletronicamente por: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 30/06/2026 18:32:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26063018320602600000043854875
Número do documento: 26063018320602600000043854875
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 01/07/2026 13:25:45

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL (11548) Nº
0600710-93.2024.6.16.0092 - Goioerê - PARANÁ - RELATORA: DESA. FEDERAL GISELE LEMKE -
RECORRENTE: COMISSÃO PROVISÓRIA DO PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO - PSD - DO
MUNICÍPIO DE GOIOERÊ/PR- Representantes do RECORRENTE: CASILLO ADVOGADOS -
SOCIEDADE DE ADVOGADOS - PR000000791, RAUL CLEI COCCARO SIQUEIRA - PR59327,
CRISTIAN LUIZ MORAES - PR25855, MICHEL GUERIOS NETTO - PR36357, LINCOLN MATHEUS
SANTOS DE LIMA - PR96520 - RECORRENTE:JOSE VILA REAL JUNIOR - Representantes
do RECORRENTE: HENRIQUE PEREIRA LOPES - PR90835, VITOR HUGO MARCON FORSETTO -
PR96512 - RECORRIDOS: PEDRO ANTONIO DE OLIVEIRA COELHO, ADILSON SOUZA DE
BRITO - Representantes dos RECORRIDOS: DIEGO CAMPOS SOCIEDADE DE ADVOGADOS -
PR000016861, GRAZIELLE GRUDZIEN - PR107204-A, LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - PR98059-
A, DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - PR57666-A - RECORRIDO: JOSE VILA REAL JUNIOR
- Representantes do RECORRIDO: HENRIQUE PEREIRA LOPES - PR90835, VITOR HUGO MARCON
FORSETTO - PR96512 - RECORRIDO: COMISSÃO PROVISÓRIA DO PARTIDO SOCIAL
DEMOCRÁTICO - PSD - DO MUNICÍPIO DE GOIOERÊ/PR - Representantes do RECORRIDO:
CRISTIAN LUIZ MORAES - PR25855, CASILLO ADVOGADOS - SOCIEDADE DE ADVOGADOS -
PR000000791, RAUL CLEI COCCARO SIQUEIRA - PR59327, MICHEL GUERIOS NETTO - PR36357,
LINCOLN MATHEUS SANTOS DE LIMA - PR96520
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, por maioria, negou-lhe provimento, nos
termos do voto da relatora. Declara voto o juiz Everton Jonir Fagundes Menengola. Sustentações orais dos
advogados Diego Campo e Raul Clei Coccaro Siqueira.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luciano Carrasco Falavinha Souza. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luciano Carrasco Falavinha Souza, desembargadora
federal Claudia Cristina Cristofani, desembargador Fernando Prazeres, os juízes Osvaldo Canela Junior,
Vanessa Jamus Marchi, Everton Jonir Fagundes Menengola e a juíza substituta Tatiane de Cássia Viese.
Presente o procurador regional eleitoral Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 25.06.2026